Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-88.2021.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801308-88.2021.8.14.0017

RECORRENTE: RAFAEL FERNANDES RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: MARCOS NOLETO MENDONCA FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE MATAR CONFIRMADA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

I. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, pelo exame de corpo de delito, por meio do qual foi constatado que a vítima recebeu inúmeros golpes de faca no corpo. O instrumento pérfuro-cortante também foi apreendido em poder do recorrente, logo após a prática do homicídio e sem o cabo, que foi perdido no local do crime, devido a violência dos golpes aplicados. Estão presentes indícios suficientes de autoria. Uma testemunha ocular do crime descreveu que o réu teria se aproximado da vítima, dizendo:
“era tu mesmo que eu queria”.
Em seguida, o réu teria agarrado a vítima e desferido de três a quatro facadas, parando apenas em razão da quebra do cabo daquele instrumento. A testemunha CB/PM Flávio Francolino Rodrigues relatou que foi chamada para atender uma ocorrência, quando se deparou com a vítima com várias perfurações pelo corpo. Prestado o socorro ao ofendido, a guarnição teria saído no encalço do recorrente, que empreendeu fuga. Ao ser localizado, o recorrente resistiu a prisão, sendo necessário o uso de algemas e spray de pimenta para contê-lo. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, pois a intenção de matar fica clara quando se vê que o recorrente desferiu vários golpes na vítima, apenas cessando a agressão pela quebra do cabo do instrumento pérfuro-cortante. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua
competência

constitucional. Precedentes;

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

II. Existem elementos que apontam que o réu cometeu o crime por motivo fútil, qual seja vingança e raiva da vítima por ter desapartado uma briga envolvendo o réu e terceiros. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em tela.
Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL FERNANDES RIBEIRO
, inconformado com a r. decisão, que o pronunciou pela prática dos
crimes de homicídio qualificado e falsa identidade, capitulados, respectivamente, no art. 121, § 2º, inciso II e art. 307, ambos do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, dada a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado. Ainda requereu o decote da qualificadora do §2º, inciso II, do art. 121 do CPB.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso
interposto e pela
confirmação

da

pronúncia
.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e

improvimento

do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] No dia 17 de abril de 2021, por volta das 18h00min, na Rua 50, Bairro Vila Real II, nesta urbe, o acusado RAFAEL FERNANDES RIBEIRO, com manifesto animus necandi, por motivo fútil (vingança após mero desentendimento), desferiu vários golpes de faca na vítima CLAUDECIR ALVES DA SILVA, os quais, diante da gravidade, levaram-na a óbito em 21 de abril de 2021. Consta dos autos do inquérito policial que no dia 17/04/2021, por volta das 10h00min., o acusado RAFAEL envolveu-se em uma briga com os nacionais identificados como “EMERSON”, “NEGO ROSA” e “ALESSANDRO”, sendo que nesta ocasião fora contido pela vítima CLAUDECIR, contudo, conseguiu se soltar e falou que voltaria para matá-los, tendo saído correndo do local. Narra-se que neste mesmo dia, no local dos fatos, por volta das 18h00min., CLAUDECIR estava sentando, conversando com PAULO SÉRGIO, quando este último avistou RAFAEL se aproximando e avisou a vítima, duas vezes, contudo, ela permaneceu sentada no local. Ato seguido, RAFAEL, imbuído de animus necandi, segurou na gola da camisa de CLAUDECIR e começou a desferir golpes de faca neste, atingindo-lhe no tórax, terço médio da coxa esquerda, região temporal direita, região escapular esquerda e região ociptal (vide Auto de Exame de Corpo de Delito e Auto de Exame Cadavérico). Extrai-se dos autos que durante os golpes CLAUDECIR gritava por socorro, contudo, RAFAEL apenas parou após a lâmina da faca soltar do cabo e cair no chão. Neste momento, PAULO SÉRGIO e demais vizinhos perseguiram e acuaram o acusado até a chegada da Polícia Militar. Com a chegada da guarnição policial, fora prestado socorro à vítima, que fora encaminhada para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia. Em sequência, os Policiais Militares retornaram ao local dos fatos e colheram informações com as testemunhas, que indicaram as características do acusado e o local onde ele se encontrava. Ato seguido, os policias diligenciaram até o local indicado pelas testemunhas e lograram êxito em encontrar o acusado, que tentou evadir-se pulando telhados, contudo, fora interceptado pela guarnição militar, tendo resistido a prisão, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas para contê-lo, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão, sendo logo após conduzido a Delegacia de Polícia. A faca utilizada para o cometimento do crime fora apreendida pela Polícia Militar (fl. 04 IPL). Em sede policial o acusado identificou-se falsamente como DANIEL FERNANDES RIBEIRO, inclusive assim assinando seu Termo de Interrogatório, fato descoberto pela Autoridade Policial que preside o Inquérito Policial, sendo que sua verdadeira é identidade RAFAEL FERNANDES RIBEIRO, conforme faz prova a Certidão de Nascimento encartada no caderno policial. Na data de 21/04/2021, a vítima evoluiu a óbito, em decorrência da gravidade das lesões penetrantes causadas pelo acusado. Em assim agindo, o acusado incorreu na prática dos tipos penais previstos no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil) e art. 307 do mesmo diploma legal (atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio). In casu, a materialidade e autoria são provadas através do Auto de Corpo de Delito e Auto de Exame Cadavérico, Relatório de Local de Crime, Auto de Apresentação e Apreensão e depoimentos das testemunhas, havendo justa causa para a propositura de ação penal. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia RAFAEL FERNANDES RIBEIRO, como incurso nas disposições e sanções do art. 121, §2º, inciso II e art. 307, ambos do Código Penal [...]” (SIC)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, dada a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, pelo exame de corpo de delito, por meio do qual foi constatado que a vítima recebeu inúmeros golpes de faca no corpo.
O instrumento pérfuro-cortante também foi apreendido em poder do recorrente, logo após a prática do homicídio e sem o cabo, que foi

perdido no

local do crime
, devido a violência dos golpes aplicados.

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. Uma testemunha ocular do crime descreveu que o réu teria se aproximado da vítima, dizendo: “
era tu mesmo que eu queria
”. Em seguida, o réu teria agarrado a vítima e desferido de três a quatro facadas, parando apenas em razão da quebra do cabo do instrumento.

Vejamos:

“[...] Que viu o momento em que o acusado desferiu os golpes de faca na vítima; Que estava deitada em sua casa quando ouviu uma gritaria na porta de sua casa que é ao lado do bar em que aconteceu o crime; Que quando saiu viu o acusado em cima da vítima, esfaqueando-o; Que o acusado só parou de esfaquear a vítima porque a faca quebrou e porque o irmão da vítima chegou jogando pedras no acusado; Que informaram a ela que o motivo da briga teria sido por uma discussão anterior aos fatos; Que a vítima teria segurado o acusado para não agredir alguém que estava no bar perto do local do crime; Que no momento do crime a vítima estava sentada e que o acusado chegou sorrateiramente e disse a vítima “era tu mesmo que eu queria”, agarrando a vítima pela camisa e começou a desferir os golpes; Que algumas pessoas tentaram conter o acusado durante as agressões, mas ninguém obteve sucesso em cessar as agressões; Que soube que o acusado ameaçou algumas testemunhas que estavam no local do crime; Que o acusado tinha a fama de ser agressivo, que arruma muitas brigas na vizinhança; Que também conhecia a vítima e que era uma pessoa calma e alegre; Que a vítima no dia doas fatos parecia está sob efeito de álcool; Que o acusado também parecia está sob efeito de álcool e drogas; Que não viu a vítima portando uma faca, que a vítima não tinha esse costume; Que não se recorda o tempo que levou entre a briga no bar até o momento do crime; Que acha que o acusado desferiu 3 ou 4 golpes de faca na vítima; Que após o crime o acusado correu, pulando muros das casas próximas ao local do crime, sendo perseguido pelas pessoas da vizinhança, sendo capturado pela polícia que tinha acabado de chegar no local do fato; Que no momento em que a vítima foi esfaqueada estavam presente no local Leonardo, Alexsandro e Nego Rosa, Que os 3 estavam na briga que precedeu o esfaqueamento da vítima. [...]”

Por sua vez, a testemunha CB/PM Flávio Francolino Rodrigues relatou que foi chamada para atender uma ocorrência, quando se deparou com a vítima com várias perfurações pelo corpo. Prestado o socorro ao ofendido, a guarnição teria saído no encalço do recorrente, que empreendeu fuga. Ao ser localizado, o recorrente resistiu a prisão, sendo necessário o uso de algemas e spray de pimenta para contê-lo
.
Transcrevo parte do depoimento:

“[...] ÁS PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: “Sim, eu e outro Policial que era Comandante da viatura. Através de ligação por NIOP, 190, que acionou a nossa viatura. Ligaram no 190 informando que havia uma briga em um Bar, eai a viatura foi ao local, chegando lá no local, o acusado lá , rapaz lá, já tinha feito ameaças a algumas pessoas que estavam no interior do bar e havia fugido do local. A gente informou o quartel que o acusado não estava mais no local, solicitamos que o proprietário do bar fechasse o bar, para evitar mais confusão. Eai a viatura se retirou do local, passado um tempo, novamente ligaram no 190, informando que o rapaz teria voltado e tinha ocorrido uma briga e que tinha alguém esfaqueado no local. Ai a viatura foi no local e ao chegar lá constatou que tinha realmente um rapaz lesionado, com várias perfurações e o acusado tinha evadido-se, a gente acionou o SAMU, inclusive demorou a chegar ao local, ai a gente solicitou autorização ao nosso Comandante, que autorizou a gente a conduzir a vítima para o Hospital. Ai a gente conduziu o rapaz ao Hospital e voltamos ao local, para colher os dados e confeccionar nosso Boletim de Atendimento, ao voltar, um popular lar informou que tinha visto o acusado passando nas proximidades e a gente passou a diligenciar atrás dele, e ele entrou em uma residência lá, pulando os muros e a gente fez algumas varreduras e ele saiu correndo e a gente conseguiu capturar ele em um terreno baldio. Não, ela não conseguia mais porque ela já estava quase ficando inconsciente (vítima) no local. Tinha vários ferimentos, muito sangue e deu pra notar assim, devido as vestimentas, não deu pra ver mais ferimentos, o que deu pra ver bastante que abaixo do braço, eu não recordo qual dos dois lados, mas tinha um bem insinuante abaixo do braço. Bom não dá pra dizer com certeza, mas conforme relatado por populares eles estavam a muito tempo no bar. Ela foi encontrada quando a gente retornou para colher os dados (faca), ai um popular apontou ela pra gente. Eu não me recordo, tava suja de sangue, mas não me recordo o estado. Só informaram a gente só dessa que foi encontrada, que utilizada pelo rapaz lá, acusado. Do jeito que ele se encontrava parecia que ele tava sob efeito, ou bebida, provável que sim porque os relatos tava muito tempo dentro no Bar. Que a gente verificou no local não. Ele resistiu sim (acusado à prisão), foi preciso o uso da força para imobilizar, para fazer o uso de algema e tudo. Não recordo. Não (conhece o acusado). Não (conhece a vítima). Igual eu falei, a gente de viatura né, no policiamento normal, ai acionaram a gente que tava acontecendo uma briga nesse bar, a gente foi e chegou lá no local e informaram que realmente teve um empurra-empurra e esse rapaz, realmente ele já tava de posse de uma faca[...] Sim, sim, foi relatado lá que o rapaz que foi esfaqueado ele foi separar uma briga que tava ocorrendo no local, ai no momento dessa confusão lá, o acusado partiu pra cima do rapaz que foi esfaqueado, eu não sei por qual motivo, sei que terminou esfaqueando ele. Segundo foi relatado lá, o rapaz que foi esfaqueado, ele foi para apartar uma briga. Sim, segundo relatado, ele foi pra apartar uma briga e terminou sendo esfaqueado. [...]”

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para
lesão corporal seguida de morte, pois

a intenção de matar fica clara quando se vê que o recorrente desferiu vários golpes na vítima,
apenas cessando a agressão pela

quebra do cabo

do instrumento pérfuro-cortante.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua

competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Igual sorte segue o pedido de decote da qualificadora, uma vez que existem elementos que apontam que o réu cometeu o crime por motivo fútil, qual seja vingança e raiva da vítima por ter desapartado uma briga envolvendo o réu e terceiros. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência,
hipótese não verificada no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 12/08/2024